Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703531-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: RAPHAEL PEREIRA SOUZA DESPACHO Nada há a prover acerca da petição de ID 66325323, que deve ser submetida ao juízo de origem, tendo em vista que restou homologado o pedido de desistência do recurso (ID 65385575), não subsistindo atribuição regimental desta Turma Recursal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital